Tribunal: TJMT
Processo: 1084855-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084855-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), FERNANDA SANTOS SOUZA - CPF: 055.640.635-46 (RECORRIDO), RICKSON SPINOLA ARAUJO ANDRADE - CPF: 053.067.925-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO PARA DESPACHO DE BAGAGEM E REALIZAÇÃO DE CHECK-IN. INOBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES CONTRATUAIS QUANTO AO HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO PARA EMBARQUE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO CONSUMIDOR. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado, em demanda envolvendo responsabilidade por perda de voo, na qual a parte autora adquiriu passagens aéreas, compareceu ao aeroporto com antecedência insuficiente, teve recusado o despacho de bagagem e perdeu o embarque, sendo compelida a adquirir novas passagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda do voo, em razão de comparecimento tardio ao aeroporto, gera responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se o agravo interno que apenas reproduz fundamentos já analisados viola o princípio da dialeticidade e enseja aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O passageiro deve observar a antecedência mínima recomendada para embarque, especialmente quando há necessidade de despacho de bagagem, sendo tal exigência inerente à dinâmica do transporte aéreo. O comparecimento ao aeroporto com antecedência inferior à recomendada inviabiliza o cumprimento das etapas necessárias ao embarque e afasta a responsabilidade da companhia aérea. Filas e fluxo intenso de passageiros constituem circunstâncias previsíveis do serviço, já consideradas na exigência de antecedência, não podendo ser imputadas ao fornecedor. O não comparecimento em tempo hábil caracteriza hipótese equiparada a “no show”, autorizando o cancelamento da reserva sem direito a reembolso, conforme contratual. A decisão monocrática do relator encontra respaldo no art. 932 do CPC e no regimento interno, quando a matéria está pacificada e não há divergência. O agravo interno que apenas reitera argumentos já apreciados viola o princípio da dialeticidade, revelando-se manifestamente inadmissível. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O comparecimento do passageiro ao aeroporto em tempo inferior ao recomendado configura falha exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade da companhia aérea pela perda do voo. Situações previsíveis como filas e tempo de atendimento integram o risco ordinário do transporte aéreo e justificam a exigência de antecedência mínima. A reiteração de fundamentos já analisados em agravo interno viola o princípio da dialeticidade e autoriza sua rejeição liminar. É cabível a aplicação de multa quando o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV e V, “a”, e art. 1.021, §§1o e 4o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, arts. 17, I, 21, II, “d”, e 80.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/03/2014; STJ, AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/2/2025; STF, RE no 1551837/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 27/10/2025; TJMT, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator (
id. 326118873 - RI no

1084855-69.2024.8.11.0001
), que deu provimento ao Recurso Inominado do Agravado.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Ainda que se trate de reedição, a decisão monocrática enfrentou adequadamente a matéria probatória. Restou demonstrado nos autos:
– a autora adquiriu passagens por intermédio da MAX MILHAS (id. 309226377); – o voo original tinha origem em recife e destino a salvador, previsto para o dia 6/11, às 17:05h, com chegada às 18:30h, sendo o embarque entre 16:05h e 16:45h (id. 309226378); – a passageira apresentou-se ao aeroporto às 16:00h,, mas, por estar próximo ao horário de embarque, teve o despacho da bagagem recusado; – tentou realocação, sem êxito, e nas tratativas acabou perdendo o embarque; – em decorrência, procedeu à aquisição de novas passagens (id. 309226379).

Conforme já consignado, as informações disponibilizadas pela companhia aérea, inclusive no sítio eletrônico indicado nos autos, são claras no sentido de que o passageiro deve comparecer ao aeroporto com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos, especialmente quando houver necessidade de despacho de bagagem. Tal orientação não se trata de mera liberalidade do fornecedor, mas de medida necessária para absorver variáveis operacionais previsíveis, como filas, fluxo intenso de passageiros, tempo de atendimento e procedimentos de segurança inerentes à atividade.

No caso concreto, é incontroverso que a autora chegou ao aeroporto às 16h00min, quando o embarque se iniciaria às 16h25min, ou seja, com apenas 25 minutos de antecedência, tempo manifestamente inferior ao recomendado e insuficiente para a realização regular dos procedimentos de embarque. Assim, a alegação de que havia tempo hábil não se sustenta, pois desconsidera a dinâmica própria do transporte aéreo e as etapas necessárias ao cumprimento do contrato.

A tentativa de imputar à companhia aérea a responsabilidade pelo tempo de espera em fila, sob o argumento de fluxo intenso, igualmente não prospera. Trata-se de circunstância previsível e inerente ao serviço prestado, justamente considerada nas orientações de antecedência exigidas do passageiro. O dever de comparecimento antecipado existe exatamente para absorver situações dessa natureza, não sendo razoável transferir ao fornecedor o ônus decorrente da inobservância de orientação previamente disponibilizada ao consumidor.

Ademais, conforme previsto nas condições contratuais aceitas no momento da compra, o atraso ou não comparecimento do passageiro em tempo adequado caracteriza “no show”, hipótese em que a companhia aérea pode cancelar a reserva sem direito a reembolso. No presente caso, embora a autora tenha comparecido fisicamente ao aeroporto, não se apresentou em tempo hábil para cumprir as etapas necessárias ao embarque, especialmente o despacho de bagagem, circunstância que, para fins contratuais, equipara-se ao não comparecimento, por inviabilizar o cumprimento do contrato de transporte.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso.
Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

- Da multa.

Uma vez manejado RAgInterno exclusivamente com reedição de fundamento já enfrentado, evidenciando sua flagrante inadmissibilidade, incidente a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Recorrido(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...”
(
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2a T – RE no 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4a CDPv – RAginterno no 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1a TR – RAgInterno no 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2a TR – RAgInterno no 1014709-94.2024.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
2-
Fixo a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado (s), ressalvadas as condições da gratuidade.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026